Tribunal: TJDFT
Processo: 0709315-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709315-86.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CANA DO REINO II - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DO NUCLEO RURAL CANA DO REINO II APELADO: EDMILSON ANTUNES DE FIGUEIREDO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Conclusos os autos para julgamento da apelação interposta pela parte ré, a apelante peticionou em 26/5/2025 informando a ocorrência de fatos novos e relevantes para o deslinde da questão objeto da presente ação (Id 72125120), fazendo juntada de nova documentação (Ids 72145931, 72146472, 72146474, 72146476 e 72151602). Por esse motivo, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência e DETERMINO seja a parte autora/apelada intimada para, querendo, manifestar-se quanto à petição e documentação apresentada pela ré/apelante (Id 72125120 e Ids 72145931, 72146472, 72146474, 72146476 e 72151602), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão para julgamento. Brasília, 30 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora